Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual. Nulidade da sentença. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, converteu o mandado inicial em título executivo judicial. Entre outros argumentos, a apelante alega ausência de intimação pessoal para sanar vício de representação processual, sustentando nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se, à luz dos arts. 76 e 272, § 2o, do CPC, combinados com o art. 5o, LV, da CF/1988, a falta de intimação pessoal da parte ré para regularizar sua representação processual, antes da decretação da revelia, invalida a sentença proferida na ação monitória.
III. Razões de decidir
3. Constatado vício sanável na representação processual da parte ré, é imprescindível a intimação pessoal para sua regularização, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inteligência dos arts. 76 e 272, § 2o, do CPC e art. 5o, LV, da CF/1988
4. É insuficiente a intimação apenas do advogado constituído irregularmente, exigindo-se a comunicação direta da parte afetada pela irregularidade para oportunizar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 76 e 272, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.632.805/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 28.09.2017; TJDFT, Acórdão 1089178, Processo no 20160610026198APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11.04.2018; TJDFT, Acórdão 1150944, Processo no 0733897-13.2017.8.07.0001, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julg. 05.02.2019; TJDFT, Acórdão 1631507, Processo no 0718853-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19.10.2022.